Tribunal: TJMT
Processo: 1005287-12.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1005287-12.2021.8.11.0000
Recorrentes: RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA e ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA
Recorridos: ESPÓLIO DE GIL GOLDSTEIN e ELISETE TEREZINHA BERGAMIN GOLDSTEIN
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL interposto por RONALDO VENCESLAU RODRIGUES DA CUNHA e ANA LUISA JARDIM SAMORA RODRIGUES DA CUNHA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso das partes recorridas para determinar que o recolhimento de eventuais custas complementares seja realizado após ser identificado o valor do proveito econômico que for obtido pelos recorridos e, também, para extirpar a condenação ao pagamento da multa por prevista no art. 100, parágrafo único, do CPC, com a seguinte ementa (ID. 89532951):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – VALOR DA CAUSA CORRIGIDO EX OFFICIO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – CUSTAS PROCESSUAIS COMPLEMENTARES – RECOLHIMENTO APÓS APURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO – CONDUTA DE MÁ-FÉ QUANTO À PRETENSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – SEM COMPROVAÇÃO – PENALIDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Do conjunto fático-probatório não é possível extrair, de modo seguro e inconteste, qual o valor dos prejuízos materiais sofridos pelos Agravantes em decorrência do uso e fruição das áreas de terras sub judice desde a data em que os imóveis foram transferidos a terceiros por meio de “procurações inválidas”. De igual modo, não está comprovada a liquidez patrimonial dos Agravantes para arcar com o pagamento das custas complementares que foram calculadas sobre o valor da causa corrigido pelo Juiz singular.
A medida escorreita, no caso concreto, é determinar o que recolhimento de eventuais custas complementares se realize após ser identificado o valor do proveito econômico dos Agravantes, ainda que isso ocorra tão somente na fase de liquidação de sentença.
A penalidade de multa aplicada em desfavor dos Agravantes deve ser extirpada, tendo em vista a ausência de provas acerca da conduta de má-fé quanto à pretensão da gratuidade da justiça.
(TJMT, AI no 1005287-12.2021.8.11.0000 Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO p/ acordão de CLARISSE CLAUDINO DA SILVA, j. em 21.07.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos por ambas as partes foram rejeitados, conforme acordão de ID 113479968.
As partes recorrentes alegaram violação aos artigos 1022 inciso II, 489, §1o inciso IV do Código de Processo Civil, argumentando negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista que o acordão recorrido se manteve omisso quanto a pontos essenciais, os quais, se analisados, dariam desfecho diverso à controvérsia sub judice.
Nessa perspectiva, asseveraram ausência de pronunciamento do acordão quanto ao argumento de que houve preclusão da matéria que alterou o valor atribuído à causa de R$ 425.450,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais), para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), pois não houve quanto a esta decisão interposição de recurso pelas partes recorridas, a qual foi proferida em 23.01.2020.
Asseguraram ainda que não houve manifestação da Corte recorrida quanto à tese de que não cabe Agravo de Instrumento na situação ventilada, já que “o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil não admite a recorribilidade imediata de “decisões que alteram o valor da causa”, razão pela qual o Agravo de Instrumento sequer deveria ter sido conhecido”. (ID 120030970 - Pág. 26).
Ressaltaram ainda a existência de contradição na decisão objurgada pois esta “reconheceu expressamente a validade da revogação do benefício da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 100 do CPC/15, mas deixou em aberto o momento processual no qual os Recorridos deverão realizar a complementação das custas processuais, negando vigência ao art. 82 do CPC/15, e, 102 § único que determina que deverão ser antecipadas as “despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final”;
No que se refere ao mérito recursal, apontaram violação aos artigos 507 e 1.015, I a XIII do Código de Processo Civil de 2015 ante a admissão pelos I. Desembargadores do E. TJMT de recurso fundado em matéria preclusa (majoração do valor da causa) e não abarcada no rol taxativo das hipóteses de cabimento para Agravo de Instrumento “reconhecimento este que importará no provimento do reclamo especial para reformar integralmente o v. acórdão recorrido, uma vez que a indevida análise da alteração do valor da causa foi o principal fundamento para parcial provimento do Agravo de Instrumento interposto pelos ora Recorridos”.
Sustentaram ainda violação aos artigos 82, caput e §§ 1o e 2o; 100, parágrafo único e 102, parágrafo único, todos do CPC/15, além de dissídio jurisprudencial, diante da impossibilidade de recolhimento posterior das custas complementares, haja vista a ausência de fundamento legal, bem como a necessidade do restabelecimento da multa por litigância de má fé.
Recurso tempestivo e preparado (IDs 120256477 e 120171960).
Contrarrazões (ID 123078980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 1022 inciso II do CPC – Pressupostos Satisfeitos.
A partir da suposta violação ao art. 1022 inciso II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não teria se manifestado especificamente quanto à preclusão da decisão que modificou, ex officio, o valor da causa e na inexistência de qualquer recurso de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Gil Goldstein à época para debater a matéria.
Observando-se o teor do acordão exarado por este Sodalício, este aparenta omissão quanto ao ponto e, embora interpostos embargos de declaração, a decisão foi peremptória ao destacar, in verbis (ID 113479968):
Após análise minuciosa ao conjunto probatório constatei que na ação de origem o Magistrado, ex officio, modificou o valor da causa (de R$ 425.450,00) para R$ 15.435.000,00 (quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), tomando por base, exclusivamente, as referências locais sobre produtividade das áreas de plantio e valor médio da saca de soja para concluir que a indenização pleiteada pelos Recorrentes é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões).
Já na Reconvenção apresentada pelos Embargantes/Agravados Espólio de Hermes Bergamim, alterou ex officio o valor do pedido formulado na reconvenção dos Agravados para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), considerando que eles não haviam quantificado corretamente o pedido.
Para corrigir o valor dado à causa na Reconvenção dos Embargantes/Litisconsortes Ronaldo Venceslau Rodrigues da Cunha e Outros, o Juiz utilizou-se do valor da transação comercial da Fazenda Triunfo, pela qual os Reconvintes afirmaram terem pago R$ 1.180.140,00 (um milhão, cento e oitenta mil, cento e quarenta reais).
Diante desse panorama, conclui pelo equivocou do Julgador singular ao fazer suas próprias deduções e cálculos a respeito do valor da pretensão indenizatória vindicada pelo Autor/Embargado Espólio de Gil Goldstein.
Não se pode perder de vista, ainda nesse aspecto, o objeto da lide, a disputa entre as partes pela manutenção das alienações dos imóveis tal como realizadas e, especialmente, a falta de informações concretas dos prejuízos materiais supostamente sofridos pelos Recorrentes.
Por corolário, em que pese o esforço jurídico de ambos os Embargantes em manter a obrigação do Espólio Embargado ao recolhimento das custas complementares verifiquei que não há provas suficientes para demonstrar ele tem patrimônio líquido (dinheiro) para suportar o pagamento de R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais) neste momento processual.
Lado outro, em que pese ao Juiz ter consignado que os Reconvintes não atribuíram valor ao pedido reconvencional, determinou a intimação destes para a indicação do quantum, bem como o recolhimento das custas.
Nessa linha de intelecção, conforme exposto no acórdão, levando em consideração o objeto da lide, a disputa entre as partes pela manutenção das alienações dos imóveis tal como realizadas e, especialmente, a falta de informações concretas dos prejuízos materiais supostamente sofridos pelos Recorrentes, tem-se que para o recolhimento das custas complementares é indispensável a apuração efetiva do suposto proveito econômico a ser obtido pelo Espólio Embargado. Essa situação, vale dizer, é peculiar e não viola a regra do artigo 82 do CPC como tenta convencer ambos os Embargantes.
Nessa linha de intelecção, o fato de o acórdão não delimitar qual a proporção de eventual sucumbência dos Embargantes/Réus caso a demanda de origem seja julgada improcedente, nem de longe, configura vício de obscuridade tampouco extirpa a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas no Instrumental.
Não se pode perder de vista, que ação originária está tramitando e ainda não foi fixado qualquer sucumbência ao ESPÓLIO DE HERMES LOURENÇO BERGAMIM e LISANE BOENIG BOGER BERGAMIM.
Os fundamentos aqui lançados, vale dizer, estão inseridos no aresto e, indubitavelmente, não contém vícios de omissão, contradição e obscuridade.
Desse modo, como tal argumento não foi analisado e, salvo melhor juízo a ser exercido pela Corte superior, teria força suficiente para alterar o destino deste processo, tanto é que constou do voto inicial da Desembargadora relatora Marilsen Andrade Addario, posteriormente reajustado[1], tal circunstância aparenta ser suficiente para afrontar o disposto nos artigos 1022 inciso II e 489§1o incisos II e III do CPC.
Para elucidar:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO CREDENCIADO A SINDICATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO E DA ENTIDADE SINDICAL.OMISSÃO. EXISTÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO.
1. No recurso em julgamento, a controvérsia reside sobre a possibilidade de responsabilizar o sindicato, solidariamente com o advogado a ele credenciado, por ato negligente praticado pelo causídico.
2. É verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, "é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na sentença (fundamentação per relationem), medida que [por si só] não implica negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp 1779343/DF, Terceira Turma, DJe 15/04/2021; AgInt no AREsp 855.179/SP, Quarta Turma, DJe 05/06/2019). Entretanto, restará configurada a negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (art. 489, IV, do CPC/2015).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre alegações fundamentais ao deslinde da controvérsia, sendo imperativa a cassação do acórdão recorrido.
4. Recurso especial conhecido e provido, com o retorno dos autos à Corte de origem.
(REsp 1908213/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021).
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
[1] No que tange ao valor da causa em si, constata-se que a questão se encontra preclusa na medida em que, tendo a decisão dos embargos declaratórios mantido o valor da causa em R$15.435.000,00, deveriam os autores agravantes ter interposto o competente agravo de instrumento, o que não fizeram. Assim, a questão do valor da causa se encontra superada. (ID 95518480).